Tribunal: TJMT
Processo: 1038268-55.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038268-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADALBERTO GONCALVES DE PAULA - CPF: 362.289.741-49 (AGRAVADO), NILDO PAULO DE AMORIM - CPF: 314.505.631-04 (AGRAVADO), JAMIL NOBRES DA SILVA - CPF: 858.662.101-34 (AGRAVADO), STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES - CPF: 957.421.661-68 (AGRAVADO), VICTOR AGNELO RIBEIRO PIZZATTO - CPF: 046.144.231-08 (AGRAVADO), ADAIR CEVADA DE MORAES - CPF: 567.637.351-20 (AGRAVADO), ITAMAR SANTOS DE JESUS - CPF: 015.817.781-98 (AGRAVADO), MAURO MAURICIO SAMPAIO - CPF: 046.002.071-49 (AGRAVADO), ANTONIO GILVANDO DE SOUZA - CPF: 128.382.558-94 (AGRAVADO), CHRISTIAN PROCOPIO SCUSSEL - CPF: 016.134.929-36 (AGRAVADO), EVERSON CEZAR GOMES METELO - CPF: 688.998.151-00 (AGRAVADO), SANDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 627.773.511-04 (AGRAVADO), ADEMAR JUNIOR DUARTE LIMA - CPF: 726.035.852-15 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES CORONEL - CPF: 437.636.930-68 (AGRAVADO), MARCEL BUENO SANTANA - CPF: 545.640.261-00 (AGRAVADO), JURACY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 043.684.281-53 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE SOUSA - CPF: 277.607.581-20 (AGRAVADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LAURO MARCIO OSORIO DA SILVA - CPF: 920.515.881-04 (AGRAVADO), ELSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 487.017.341-72 (AGRAVADO), GILCIMAR MENDES CORREA - CPF: 567.826.161-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE LITISPENDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, o qual visava à reforma de decisão judicial que deixou de apreciar a alegação de litispendência em relação ao processo nº 0056249-11.2013.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é admissível o Agravo de Instrumento interposto contra alegação de litispendência que não foi objeto de decisão interlocutória no juízo de origem, considerando-se o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do Agravo de Instrumento pressupõe decisão interlocutória formalmente proferida e publicada, o que não ocorreu no caso, pois a alegação de litispendência foi apresentada apenas após a decisão que determinou a remessa dos autos ao perito, sem qualquer pronunciamento judicial expresso sobre o tema.

4. A ausência de apreciação judicial da matéria de litispendência impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que inexiste decisão impugnável, sendo vedada a atuação do Tribunal como instância originária para análise da alegação.

5. Ainda que a litispendência constitua matéria de ordem pública, isso não afasta a necessidade de observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, sob pena de afronta ao devido processo legal e à sistemática recursal.

6. O risco de prejuízo ao erário ou de eventual duplicidade de pagamentos não autoriza o processamento de recurso manifestamente incabível, cabendo ao agravante provocar decisão do juízo de origem para, se necessário, interpor recurso cabível no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A admissibilidade do Agravo de Instrumento pressupõe a existência de decisão interlocutória expressa e formalmente proferida. 2. A ausência de pronunciamento judicial sobre a alegação de litispendência impede o conhecimento do recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 337, § 5º, e 485, V e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2531034/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.6.2024; STJ, REsp 2120433/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 2.4.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado para,
nos autos da
execução individual de sentença coletiva
nº 0024637-16.2017.8.11.0041 proposta por
Adair Cevada de Moraes e outros
, reformar ato judicial que
deixou de analisar a alegação de litispendência com o processo nº 0056249-11.2013.8.11.0041.

Aduz que a negativa de conhecimento do Agravo de Instrumento contraria o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a interposição desse recurso contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença.

Assevera que a litispendência foi devidamente arguida e instruída com documentos, tendo sido demonstrada a existência de identidade entre 14 (quatorze) autores da presente execução e outra demanda em curso, o que configuraria duplicidade de ações e constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos artigos 337, § 5º, e 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil.

Afirma que a continuidade da liquidação, sem a devida apreciação da litispendência, poderá ensejar a prática de atos processuais inúteis, a imposição de ônus financeiros indevidos ao Estado e a ocorrência de eventual duplicidade de pagamentos.

Ao final,
requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado
, para que seja provido o recurso com o reconhecimento da admissibilidade do Agravo de Instrumento e, no mérito, declarar a litispendência e extinguir o processo. Subsidiariamente, pugna pela determinação de retorno dos autos à origem para apreciação da alegação de litispendência.

Já
Adair Cevada de Moraes e outros
, em contrarrazões, argumentam que deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, uma vez que inexiste decisão interlocutória do juízo de origem acerca da alegação de litispendência, a qual não foi objeto de pronunciamento judicial expresso, não se configurando, portanto, decisão recorrível. Ademais, pleiteiam a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (Id. 338694873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, quanto ao pedido formulado na petição inicial do Agravo Interno, no sentido de que o feito não fosse incluído em sessão virtual de julgamento, manifestando-se, desde logo, contrariedade a essa modalidade e invocando o disposto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 336489888 – fls. 1), cumpre esclarecer que a Resolução nº 8, de 24 de julho de 2025, deste Tribunal, em sua atual redação, estabelece requisitos objetivos para a validade do pedido de destaque formulado pela parte.

Nos termos do artigo 11, II, e § 3º da mencionada Resolução, o pedido de destaque somente será acolhido quando houver previsão legal de sustentação oral e desde que seja apresentado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da sessão virtual, por meio de petição específica, devidamente classificada como “
Pedido de Destaque
”.

No caso em apreço, não houve a apresentação do requerimento formal nos moldes exigidos pela norma regimental, tampouco se verifica a existência de previsão legal de sustentação oral na espécie recursal.

Diante da inadequação formal e material do pedido,
INDEFIRO
a solicitação, recomendando-se à parte que observe, em futuras oportunidades, as exigências constantes da Resolução nº 8, de 24 de julho de 2025, deste Tribunal.

Passo ao exame do mérito.

-
Mérito

Rememorando os autos,
Estado de Mato Grosso
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da
execução individual de sentença coletiva
nº 0024637-16.2017.8.11.0041 proposta por
Adair Cevada de Moraes
,
Ademar Júnior Duarte Lima
,
Adalberto Gonçalves de Paula
,
Antônio Gilvando de Souza
,
Carlos Alexandre Rodrigues Coronel
,
Christian Procópio Scussel
,
Elson Rodrigues da Costa
,
Everson Cezar Gomes Metelo
,
Gilcimar Mendes Correa
,
Itamar Santos de Jesus
,
Jamil Nobres da Silva
,
João Batista de Sousa
,
Juracy Rodrigues da Costa
,
Lauro Marcio Osório da Silva
,
Marcel Bueno Santana
,
Mauro Mauricio Sampaio
,
Nildo Paulo de Amorim
,
Sandro Barbosa da Silva
,
Stênio Henrique Sousa Guimarães
e
Victor Agnelo Ribeiro Pizzatto
, deixou de analisar a alegação de litispendência com o processo nº 0056249-11.2013.8.11.0041.

Em decisão monocrática proferida em 30 de outubro de 2025, não conheci do recurso, ao concluir que não houve decisão expressa do juízo de origem quanto à alegação de litispendência, circunstância que torna incabível a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A referida questão foi suscitada após a decisão que determinou a remessa dos autos ao perito e não foi apreciada nos embargos de declaração, o que restringe o efeito devolutivo do recurso (Id. 325666365).

Todavia, o
Estado de Mato Grosso
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que que o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a interposição do referido recurso em sede de liquidação de sentença, alegando ainda que a litispendência foi regularmente arguida e demonstrada por documentos que comprovam a identidade de partes entre a presente execução e outra demanda em curso, o que configura duplicidade de ações e matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a remessa dos autos ao Colegiado para provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da litispendência e extinção do feito, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para análise da matéria.

A controvérsia, portanto, reside na análise da admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto, com fundamento no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, diante da inexistência de decisão interlocutória expressa sobre a alegação de litispendência formulada na fase de liquidação de sentença.

-
Da ausência de decisão interlocutória na origem

Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento é cabível contra determinadas decisões interlocutórias, expressamente previstas no rol exemplificativo do
caput
, bem como em outras hipóteses indicadas em lei ou nos termos do parágrafo único, que estende sua admissibilidade às fases de liquidação, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário.

Contudo,
a admissibilidade do recurso pressupõe, de forma inequívoca, a existência de uma decisão interlocutória prévia, formalmente proferida e publicada
, da qual se possa extrair conteúdo decisório apto à impugnação.

No caso em apreço, a alegação de litispendência foi apresentada pelo
Estado de Mato Grosso
, ora Agravante, apenas após a prolação da decisão que determinou a remessa dos autos ao perito contábil para o início da fase de liquidação da sentença coletiva. Ou seja, quando o Juízo de 1ª Instância já havia deliberado pelo prosseguimento do feito, restringindo-se à etapa técnica de apuração do valor devido.

Cumpre ressaltar que, até aquele momento, a questão da litispendência não havia sido sequer suscitada nos autos. Somente em petição posterior é que o
Estado
passou a alegar a existência de duplicidade entre a presente execução individual e outro processo em trâmite (nº 0056249-11.2013.8.11.0041), sem, contudo, obter qualquer pronunciamento judicial sobre tal pleito.

Ressalte-se, ainda, que os Embargos de Declaração anteriormente interpostos pelo
Estado
tinham objeto restrito à decisão que encaminhou os autos ao perito, não abrangendo qualquer pedido de manifestação acerca da alegada litispendência.
Não houve, portanto, provocação válida ao juízo de origem para que se manifestasse sobre essa nova alegação, tampouco foi proferida decisão posterior que enfrentasse ou rejeitasse expressamente o referido argumento
.

Dessa forma, constata-se que a matéria relativa à litispendência permaneceu sem apreciação jurisdicional no juízo de origem. Por conseguinte, inexiste decisão interlocutória a ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. A ausência desse pressuposto processual, qual seja, a existência de pronunciamento judicial sobre o tema, torna inadmissível o recurso interposto.

A jurisprudência tem reconhecido que a ausência de pronunciamento jurisdicional impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que o recurso pressupõe a existência de decisão interlocutória previamente proferida, sob pena de violação ao princípio da correlação entre decisão e impugnação e de indevida supressão de instância:

[...] 1.
Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que a profundidade do efeito devolutivo permite ao órgão julgador reapreciar, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, todos os fundamentos e questões que possuam relação com a matéria veiculada no recurso interposto
.

2. A Súmula 83/STJ incide sobre os recursos interpostos tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 2531034/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.6.2024). [grifo nosso]

[...] 3.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas
.

4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 2120433/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 2.4.2024). [grifo nosso]

Assim,
a ausência de decisão interlocutória acerca da litispendência obsta o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento
, pois, ao contrário do que alega o Agravante, não se está diante do reexame de decisão judicial já proferida, mas, sim, de uma tentativa de antecipação da instância recursal quanto a matéria ainda não apreciada, o que se revela processualmente incabível.

-
Da alegação de matéria de ordem pública e reconhecimento de ofício

A litispendência, de fato, configura matéria de ordem pública, nos termos dos artigos 337, § 5º, e 485, V, do Código de Processo Civil. No entanto, seu reconhecimento de ofício pelos tribunais não autoriza o manejo de recursos de forma irregular, tampouco afasta a necessidade de observância dos requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme destacado na decisão por mim proferida, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento:

[...]
É certo que a litispendência pode ser conhecida de ofício, contudo, a apreciação de matérias de ordem pública pelos tribunais exige o respeito às normas processuais, especialmente quanto ao cabimento e à admissibilidade dos recursos
. [...]. (Id. 334013873 – fls. 3). [grifo nosso]

É incontroverso que o Tribunal possa conhecer de ofício a litispendência. Tal prerrogativa, contudo, não autoriza a admissão de recurso manifestamente incabível, sob pena de violação ao devido processo legal, inclusive em sede recursal.

Admitir entendimento diverso implicaria relativizar a sistemática recursal, legitimando a interposição de agravos desprovidos de decisão judicial e convertendo o Tribunal em instância originária de deliberação.

Ademais, no caso concreto, a petição que suscitou a litispendência foi apresentada de forma unilateral, sem qualquer pronunciamento judicial correlato, razão pela qual não há ato jurisdicional passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento.

-
Risco de prejuízo e duplicidade

O Agravante, ainda, sustenta que a falta de apreciação da litispendência poderá resultar em duplicidade de pagamentos e em prejuízos ao erário. Essa preocupação, ainda que legítima, não altera o juízo de admissibilidade recursal.

A admissibilidade do recurso é matéria de ordem pública, regida por normas objetivas. O eventual risco de prejuízo processual não convalida recurso incabível. Caberia ao Agravante postular na 1ª Instância a apreciação da alegação de litispendência, com eventual impugnação futura da decisão que, então, vier a ser proferida.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

-
Pedido de Aplicação de Multa

Por fim, quanto ao pedido de
Adair Cevada de Moraes e outros
, em sede de contrarrazões, para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso teria caráter manifestamente protelatório, o referido dispositivo dispõe:

Art. 1.021. [...]

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.

Embora o recurso não tenha obtido êxito e se limite a reiterar fundamentos já apreciados na decisão monocrática, não se verifica, no caso, manifesta intenção procrastinatória, tampouco se trata de medida temerária ou completamente dissociada da controvérsia jurídica posta. Assim, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO
o pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026